Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709573-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões (id 38351729), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator